Tribunal: TJES
Processo: 5004514-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Vícios de Construção
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004514-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRO ANTONIO LABANCA e outros

AGRAVADO: JOAO CARLOS DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALESSANDRO ANTONIO LABANCA
e
GABRIELA DOS SANTOS COSTA MAIOLI LABANCA
em face da r. Decisão ID 23836317, na qual o Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina deixou de examinar o pedido de tutela de urgência deduzido pelos agravantes nos autos da “Ação de Cobrança n.º 5004819-82.2022.8.08.0014”.

Irresignados, os agravantes argumentam que estariam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela requerida na exordial e que a ausência de análise por parte do Juiz
a quo
caracterizaria indeferimento tácito do pleito pretendido.

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 4909502 indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas nos ID nº 4998526 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto no ID nº 5101134 por
ALESSANDRO ANTONIO LABANCA
e
GABRIELA DOS SANTOS COSTA MAIOLI LABANCA.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALESSANDRO ANTONIO LABANCA
e
GABRIELA DOS SANTOS COSTA MAIOLI LABANCA
em face da r. Decisão ID 23836317, na qual o Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina deixou de examinar o pedido de tutela de urgência deduzido pelos agravantes nos autos da “Ação de Cobrança n.º 5004819-82.2022.8.08.0014”.

Irresignados, os agravantes argumentam que estariam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela requerida na exordial e que a ausência de análise por parte do Juiz
a quo
caracterizaria indeferimento tácito do pleito pretendido.

Cumpre-me, prefacialmente, consignar, com amparo na jurisprudência deste egrégio Sodalício, que
deve se reputar

“
recorrível a decisão que posterga análise de pedido provisório
, por considerá-la equivalente à que nega a indigitada pretensão”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179009618, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018).

Assim, entendo estarem preenchidos, à luz do disposto no artigo 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil
, os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica do seu cabimento (art. 1.015, I, CPC).

Em decisão lançada no ID nº 4909502, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
indeferiu
o pleito liminar.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

In casu
, penso que a parte Agravante
não
logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais. Vejamos:

No caso vertente, a pretensão formulada pela parte agravante baseia-se em suposto descumprimento contratual por parte do autor/reconvindo em relação à qualidade e aos padrões técnicos que lhe eram exigidos, ou seja, em alegados vícios e defeitos construtivos, alegações que requerem, inevitavelmente, maior dilação probatória para que seja possível formar qualquer juízo de cognição sobre sua veracidade e sobre a probabilidade do direito defendido.

Ocorre que, a rigor, os elementos trazidos aos autos, através do relatório de vistoria, inspeção e perícia predial (ID 22918295 e 22918296), não podem ser considerados suficientes para que esteja evidenciada a probabilidade do direito alegado pela parte requerida/reconvinda.

Isto porque, não bastasse o fato de que se trata de relatório produzido em caráter extrajudicial e unilateralmente pela parte agravante, a parte contrária ainda não teve oportunidade de manifestar-se a respeito de seu conteúdo, em homenagem às garantias do contraditório e ampla defesa.

Neste sentido, em casos como os dos autos, em que se verifica a presença de uma discussão sobre aspectos técnicos do contrato e seu cumprimento adequado ou não, é necessária uma instrução mais ampla, capaz de demonstrar a situação narrada, o que, todavia, não é admitido na via estreita do presente recurso de agravo de instrumento.

Assim, prima facie, mostra-se prematura a concessão da tutela de urgência, mormente em sede de antecipação de tutela recursal, haja vista que não foram preenchidos concomitantemente os pressupostos constantes no art. 300 e parágrafos, do NCPC.

Desta feita, por ora, em sede de cognição perfunctória, afigura-se inadmissível falar em perigo de dano ou ao resultado útil do processo, ainda mais quando o objeto pretendido em tutela antecipada, de inegável caráter satisfativo, tem o condão de comprometer o ulterior exame colegiado acerca do mérito do presente recurso.

Nesse cenário, a prudência judicial recomenda a instauração do contraditório, o que se incompatibiliza com o provimento antecipatório de natureza satisfativa que almeja a parte agravante. Somente após a devida instrução ou, ao menos, após eventual contestação é que os fatos serão mais bem esclarecidos.

Pelo exposto, em uma análise perfunctória inerente ao momento,
INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sem prejuízo de uma ulterior análise após as contrarrazões.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A probabilidade do direito nada mais é do que a plausibilidade do direito invocado, enquanto que o perigo ou risco é a probabilidade de haver dano (grave ou de difícil reparação).

No presente caso, perfilho o entendimento consignado pelo Desembargador Manoel Alves Rabelo no sentido de que os elementos trazidos aos autos por meio de relatório de vistoria, inspeção e perícia predial (ID 22918295 e 22918296), não podem ser considerados suficientes para que esteja evidenciada a probabilidade do direito alegado pela parte requerida/reconvinda, uma vez que tratam-se de documentos produzidos em caráter extrajudicial e unilateralmente pela parte agravante.

Com efeito, a situação fático-jurídica é controvertida e reclama dilação probatória e cognição exauriente da lide, o que é inviável em sede de agravo de instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ALESSANDRO ANTONIO LABANCA
e
GABRIELA DOS SANTOS COSTA MAIOLI LABANCA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno interposto no ID nº 5101134

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO LIMINAR FORMULADO EM SEDE DE RECONVENÇÃO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PROVAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PLEITO LIMINAR DEDUZIDO. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

1)
A pretensão formulada pela parte agravante baseia-se em suposto descumprimento contratual por parte do autor/reconvindo em relação à qualidade e aos padrões técnicos que lhe eram exigidos, ou seja, em alegados vícios e defeitos construtivos, alegações que requerem, inevitavelmente, maior dilação probatória para que seja possível formar qualquer juízo de cognição sobre sua veracidade e sobre a probabilidade do direito defendido. Os elementos trazidos aos autos por meio de relatório de vistoria, inspeção e perícia predial, não podem ser considerados suficientes para que esteja evidenciada a probabilidade do direito alegado pela parte requerida/reconvinda, uma vez que tratam-se de documentos produzidos em caráter extrajudicial e unilateralmente pela parte agravante.

2)
A situação fático-jurídica é controvertida e reclama dilação probatória e cognição exauriente da lide, o que é inviável em sede de agravo de instrumento.

3)
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.